Tribunal: TJPA
Processo: 0012368-71.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012368-71.2014.8.14.0006

APELANTE: SILVANILSON ALBUQUERQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO INTEGRAL DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 CPP).
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 563 CPP). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP). RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 CPP. ORIENTAÇÃO DO STJ (HC 598.886/SC). PROVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA VACILANTES E CONTRADITÓRIAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a Defesa de
SILVANILSON ALBUQUERQUE DA SILVA
contra a sentença (ID: 25552061, datada de 12/03/2024) que condenou o apelante pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal),
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Preliminarmente
, a nulidade da sentença por falta de apreciação das provas produzidas na audiência realizada em 25/05/2022.

·

No mérito
, a absolvição do apelante (art. 386, VII, do CPP) por insuficiência de provas, apontando a invalidade do reconhecimento policial (violação ao art. 226 do CPP).

·

O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da
conduta social
(Súmula 444 do STJ) e das
consequências do crime
(não recuperação da
res furtiva
).

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se a preliminar, pois a sentença, embora não tenha rebatido minuciosamente cada trecho da prova oral (inclusive a reinquirição de 25/05/2022), apreciou o conjunto probatório de forma global e expôs motivação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 155 do CPP (livre convencimento motivado). Eventual inconformismo com a valoração das provas não se confunde com ausência de fundamentação, e, além disso, a apelação possui amplo efeito devolutivo, permitindo reexame integral da matéria nesta instância. Ausente demonstração concreta de prejuízo, incide o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

04. Dá-se provimento ao apelo para absolver, porque a condenação se apoiou essencialmente na palavra da vítima e em reconhecimento inquisitorial cuja credibilidade foi severamente abalada pela evolução narrativa: no B.O. a vítima disse não ter características dos autores; o suposto reconhecimento ocorreu mais de 60 dias depois; em juízo (17/05/2018) houve hesitação e afirmação de impossibilidade de reconhecer; e, na continuação (25/05/2022), a vítima declarou que jamais foi chamada à delegacia para reconhecimento formal. À luz da reorientação do STJ (HC 598.886/SC), reconhecimento sem as cautelas do art. 226 do CPP, sobretudo quando isolado e não corroborado por provas autônomas e judicializadas, não sustenta decreto condenatório. No caso, inexiste corroboração externa (sem res furtiva apreendida, sem arma, sem outros elementos materiais), permanecendo dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se o
in dubio pro reo
e a absolvição pelo art. 386, VII, CPP.

05. Absolvido o apelante por insuficiência probatória, restam prejudicados os pedidos subsidiários de decote de majorante e redimensionamento da pena-base, por perda superveniente do objeto, já que pressupõem a manutenção de condenação válida.

V - Dispositivo e tese

06. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, e seu mérito é provido.

V - Tese de Julgamento:

07.
Não há nulidade por falta de análise pormenorizada de toda prova quando a sentença contém fundamentação suficiente e apreciação global do conjunto probatório (art. 93, IX, CF; art. 155 CPP), sem prejuízo demonstrado (art. 563 CPP).
Reconhecimento realizado sem observância do art. 226 do CPP, desacompanhado de provas autônomas e judicializadas, e somado a relatos vacilantes/contraditórios da vítima, não supera a dúvida razoável, impondo absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). Absolvição prejudica a análise de pleitos subsidiários de dosimetria e causas de aumento.

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 808145 PB 2023/0079581-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - AgRg no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STF - HC: 245814 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024).

(STJ - REsp: 2042215 PE 2022/0377864-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

(STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002192790, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, em seu mérito, concedo provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0012368-718.2014.8.14.0006.

APELANTE: SILVANILSON ALBUQUERQUE DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SILVANILSON ALBUQUERQUE DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, insurgindo-se contra a r. Sentença (ID: 2555206, em 12.03.2024) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena concreta e definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a Defesa apresentou Razões de Apelação (ID: 25552081, em 09.03.2025), deduzindo, em síntese, os seguintes pleitos:

·

Preliminarmente
, a nulidade da sentença por falta de apreciação das provas produzidas na audiência realizada em 25/05/2022, aduzindo que a vítima prestou depoimento contraditório afirmando que "nunca realizou o procedimento de reconhecimento dos acusados na delegacia".

·

No mérito
, a absolvição do apelante (art. 386, VII, do CPP) por insuficiência de provas, apontando a invalidade do reconhecimento policial (violação ao art. 226 do CPP) e as contradições no depoimento da vítima.

·

O decote da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia do artefato.

·

Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da
conduta social
(Súmula 444 do STJ) e das
consequências do crime
(não recuperação da
res furtiva
).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID: 25552084, 17.03.2025), pugnando pelo total improvimento do recurso. Argumentou que não há nulidade e que a autoria e materialidade ficaram cabalmente provadas pelo depoimento da vítima e pelo reconhecimento extrajudicial.

A Procuradoria de Justiça (ID: 26486900, em 29.04.2025). Em seu Parecer, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso. A Procuradoria rechaçou a preliminar de nulidade e o pleito absolutório (afirmando que a palavra da vítima tem especial valor), bem como a exclusão da arma de fogo. Contudo,
concordou expressamente com a Defesa quanto à dosimetria
, afirmando que a fundamentação do juízo singular para negativar a conduta social foi abstrata e que as consequências do crime foram normais à espécie, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida, em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO INTEGRAL DAS PROVAS
.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID: 25552081), suscita preliminar de nulidade da sentença condenatória (ID: 25552061), ao argumento de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Sustenta, em síntese, que o magistrado sentenciante teria deixado de apreciar, de forma adequada, as provas produzidas na audiência de continuação realizada em 25/05/2022, ocasião em que a vítima, reinquirida, apresentou versão que reputa diametralmente oposta aos relatos anteriormente prestados, circunstância que, segundo a Defesa, comprometeria a higidez do édito condenatório.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que, embora o decisum não tenha promovido exame minudente e individualizado de cada fragmento da prova oral, inclusive da oitiva realizada na referida data,
procedeu o Juízo de origem à apreciação global do conjunto probatório
,
examinando os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e indicando
, de forma clara, as razões de fato e de direito que lastrearam a formação de seu convencimento.

No sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado não está adstrito a rebater, exaustivamente, todas as alegações das partes ou a mencionar, pormenorizadamente, cada elemento probatório constante dos autos, sendo suficiente que exponha, de modo coerente e fundamentado, os motivos determinantes de sua conclusão.

A fundamentação judicial, portanto, não se revela inexistente, tampouco genérica ou aparente. Ao contrário, mostra-se idônea e suficiente, tendo o julgador explicitado os elementos probatórios reputados relevantes para a comprovação da autoria e materialidade delitivas, bem como para a subsunção da conduta ao tipo penal imputado.

Cumpre ressaltar que a mera inconformidade defensiva com a valoração conferida às provas, ou com o resultado condenatório,
não se confunde com vício de fundamentação
,
não sendo apta
,
por si só
,
a ensejar nulidade processual
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dever de fundamentação das decisões judiciais resta satisfeito quando o julgador enfrenta, de maneira clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível a refutação individualizada de todas as teses suscitadas pela defesa, desde que demonstrada a adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentindo:

“(...) "
Incumbe ao julgador que decida a matéria mediante fundamentação adequada e suficiente
,
não se exigindo dele o afastamento de todas as teses veiculadas pela pela defesa
" (AgRg no HC n. 814.215/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). (...)
In casu
,
observa-se do acórdão impugnado que os apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses da defesa
, além da existência de bis in idem. (...)
O Tribunal afastou as preliminares suscitadas de forma adequadamente fundamentada
, bem como todas as alegações de mérito, mantendo inalterada a sentença condenatória. (...)
Não se vislumbra nenhuma nulidade a ser declarada na espécie, mas, ao contrário
,
devida prestação jurisdicional por parte do Tribunal a quo
,
que analisou as teses da defesa de forma adequada
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 808145 PB 2023/0079581-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024). Grifei.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais (ID: 25552084) e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 26486900), eventual omissão pontual não possui envergadura suficiente para macular a validade da sentença, sobretudo porque, por força do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, toda a matéria fático-probatória é devolvida à apreciação desta instância revisora, permitindo reexame integral das provas, inclusive dos depoimentos cuja valoração é impugnada.

A decretação de nulidade, em hipóteses como a presente, afrontaria o princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado no brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que condiciona o reconhecimento de nulidades à demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Inexistindo, portanto, vício de fundamentação apto a comprometer a validade do decisum, tampouco prejuízo efetivo à defesa,
impõe-se a rejeição da preliminar arguida
,
transferindo-se para o mérito recursal a análise da alegada contradição nos relatos da vítima
, à luz do conjunto probatório integralmente devolvido a esta Corte.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

(ART. 386, VII, CPP).

A tese central deduzida pela Defesa (ID: 25552081) sustenta a insuficiência do conjunto probatório que embasou o édito condenatório (ID: 25552061), apontando, em síntese, a invalidade do reconhecimento extrajudicial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e as contradições verificadas nas declarações da vítima, único elemento probatório a vincular o apelante à prática delitiva.

A insurgência merece acolhimento
.

A sentença fundamentou a condenação essencialmente na palavra da vítima Givanildo da Silva dos Prazeres, reputando seu depoimento coerente e contundente, sobretudo no que concerne ao reconhecimento do acusado em sede policial e judicial.

Tal entendimento foi acompanhado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26486900), que invocou orientação jurisprudencial segundo a qual, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Entretanto,
a análise sistemática e cronológica dos elementos constantes dos autos revela que as declarações da vítima não apresentam a robustez necessária para superar o estado constitucional de inocência
.

Com efeito,
verifica-se evolução narrativa marcada por inconsistências substanciais
.

No Boletim de Ocorrência lavrado na data do fato (15/04/2014),
a vítima afirmou expressamente não possuir quaisquer características físicas dos autores do delito
.
Posteriormente
,
mais de sessenta dias após o evento
,
foi formalizado
,
em sede inquisitorial, suposto auto de reconhecimento
.

Todavia, em juízo, na audiência de instrução realizada em 17/05/2018,
a vítima demonstrou manifesta hesitação, declarando que o agente armado determinara que não olhasse para sua face e afirmando não possuir condições de reconhecer o acusado anos após o ocorrido
, mesmo após exibição de fotografia.

A fragilidade probatória acentuou-se na audiência de continuação realizada em 25/05/2022, quando, sob o crivo do contraditório judicial,
a vítima afirmou que jamais fora chamada à delegacia para realizar procedimento formal de reconhecimento
,
circunstância que compromete substancialmente a credibilidade do ato inquisitorial anteriormente juntado
.

O quadro probatório deve ser examinado à luz da reorientação jurisprudencial promovida pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que as formalidades do art. 226 do CPP não constituem meras recomendações,
mas exigências indispensáveis à validade da prova de reconhecimento
.

A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem sinalizado que o reconhecimento fotográfico, quando realizado sem a observância das diretrizes procedimentais e desacompanhado de outros elementos probatórios autônomos e judicializados, não se revela meio idôneo, por si só, para sustentar a autoria delitiva, sobretudo por carecer de confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Colhe-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei.

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa
,
presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policia
l,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. (...)
Na hipótese dos autos
,
nota-se que a autoria delitiva teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado
,
o que
,
por certo
,
não se reveste de valor probatório a autorizar a condenação
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Grifei.

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ademias, a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que o reconhecimento fotográfico, quando realizado de forma isolada e em desconformidade com as formalidades do art. 226 do CPP, não ostenta idoneidade probatória suficiente para sustentar a autoria delitiva, sobretudo quando desacompanhado de elementos autônomos de corroboração, revelando-se meio frágil e sujeito a distorções perceptivas, como falsas memórias e induções sugestivas.

Nesse sentindo:

“(...)
O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não constitui prova válida para sustentar a autoria delitiva
,
especialmente quando realizado de forma isolada e sem acompanhamento de outras provas robustas
. (...)
A aplicação do princípio
"
in dubio pro reo
"
se impõe quando o conjunto probatório não demonstra inequivocamente a autoria do crime
,
sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência
. (...)
A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico
,
especialmente quando realizado sem as devidas cautelas processuais
,
e alertam para a influência de
"
falsas memórias
"
e sugestibilidade na prova testemunhal
. (...)
O reconhecimento realizado fora do procedimento legal estabelecido contamina as provas subsequentes
,
aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada
(art. 157, § 1º, do CPP),
o que torna inadmissível o uso dessas provas para fundamentar a condenação
. (...)
A ausência de elementos de prova independente do reconhecimento fotográfico viciado impede a condenação, restando imperativa a absolvição do acusado
. (...)” (STF - HC: 245814 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024). Grifei.

No caso concreto,
além de o reconhecimento policial não ter observado o procedimento previsto no art. 226, inciso II, do CPP
, notadamente quanto ao alinhamento de pessoas com características semelhantes,
a própria vítima negou judicialmente ter participado de procedimento formal
,
o que esvazia sua validade probatória
.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer elemento probatório autônomo capaz de corroborar a imputação
.

Não houve apreensão da
res furtiva
em poder do acusado
,
tampouco localização de arma de fogo ou de qualquer instrumento vinculado à prática delitiva
.
Não se verifica prova material direta apta a estabelecer liame entre o réu e o crime investigado
.

O interrogatório judicial foi marcado pela negativa de autoria, não tendo a acusação produzido prova judicializada suficiente para infirmar tal versão.
O ônus probatório incumbe exclusivamente à acusação
,
sendo inadmissível qualquer inversão dessa lógica em desfavor do réu
.

O entendimento jurisprudencial que atribui especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais não possui caráter absoluto.

Sua incidência pressupõe declarações firmes
,
coerentes
,
invariáveis e corroboradas por outros elementos probatórios
,
circunstâncias que não se verificam na hipótese
,
marcada por hesitações
,
contradições e ausência de confirmação empírica
.

O processo penal de matriz constitucional não admite condenações fundadas em presunções, conjecturas ou prova oral vacilante. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário direto da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o processo penal se rege pelo princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a condenação somente é legítima quando a autoria e a materialidade estiverem comprovadas de forma segura, robusta e livre de dúvidas razoáveis, não se admitindo decisões fundadas em presunções ou conjecturas. Tem-se:

(...)
O standard de prova próprio do processo penal prescreve que
,
enquanto haja dúvida razoável acerca da inocência do acusado
,
pesa sobre o juiz a obrigação de absolvê-lo
. Efetivamente, somente se superada - com argumentos convincentes e explicitados pelo juiz -
a dúvida sobre a autoria delitiva
,
tem-se como válido o juízo condenatório
. (...)” (STJ - REsp: 2042215 PE 2022/0377864-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023). Grifei.

“(...)
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
. (...)” (STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024). Grifei.

“(...)
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha solicitado vantagem financeira ao corréu
, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público do Detran de Belo Horizonte,
havendo apenas conjecturas e probabilidades
,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo
,
sendo a manutenção da absolvição do delito
de tráfico de influência medida que se impõe. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002192790, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Diante do cenário probatório claudicante,
revela-se juridicamente inviável a manutenção do decreto condenatório
, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
.

03.

PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS
.

Como consectário lógico do acolhimento da tese absolutória principal, que culmina na absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
verifica-se a superveniente perda de objeto em relação aos demais pleitos formulados pela Defensoria Pública nas razões de apelação
.

Com efeito, os pedidos subsidiários concernentes à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) e ao redimensionamento da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria pressupõem, necessariamente, a subsistência de um édito condenatório hígido.

Uma vez desconstituída a condenação e afastada a responsabilidade penal do recorrente
Silvanilson Albuquerque da Silva
pela prática do crime de roubo, resta esvaziada a utilidade jurídica da análise relativa à dosimetria da pena ou à incidência de causas de aumento, por manifesta incompatibilidade lógica com o juízo absolutório.

Diante desse cenário, reconhece-se a prejudicialidade dos pleitos subsidiários, que deixam de ser examinados em razão da perda superveniente de objeto decorrente do provimento do pedido absolutório.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e,

na aparte conhecida, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau (ID: 25552061) para
ABSOLVER
o apelante
SILVANILSON ALBUQUERQUE DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, o que faço com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Considerando que na r. sentença (ID: 25552061) foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura.

Transitado em julgado este Acórdão, oficie-se o Juízo de origem acerca do teor desta decisão para as providências de praxe, em especial a realização das devidas baixas, anotações nos registros criminais e o cancelamento de eventuais restrições vinculadas a esta ação penal.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026